Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716089-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. interpuseram Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Sexta Vara da Fazenda Pública, a fim de obter provimento liminar que lhe assegure a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota - DIFAL e do Diferencial relativo ao Fundo de Combate à Pobreza sobre operações de remessa interestaduais de mercadorias. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 25827045). Conforme se observa, foi proferida Sentença concedendo a Segurança vindicada. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator